Tribunal: STF
Processo: AI 437294
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
1. É pacífica a orientação desta Corte, consolidada por meio da
Súmula STF nº 650, no sentido de que os incisos I e XI do art. 20 da
 Constituição Federal não alcançam terras que foram ocupadas por
indígenas no passado remoto, donde a ilegitimidade da União Federal
para figurar como parte em ação de usucapião de imóvel compreendido
no perímetro de antigo aldeamento indígena.
2. Agravo regimental
improvido.